Tribunal: CARF
Processo: 14751.720194/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720194/2019-01
ACÓRDÃO
2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SALÁRIO MATERNIDADE. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO
PAGAMENTO.
O pagamento e o reembolso de salário-maternidade estão condicionados
à apresentação da documentação definida na legislação e demais normas
específicas. Tais provas podem ser apreciadas após a apresentação da
impugnação em homenagem ao princípio da verdade material. O
afastamento da dedução pleiteada não pode se amparar única e
exclusivamente em uma eventual diferença sobre o declarado em GFIP e o
entregue a fiscalização (folha de pagamento), devendo-se observar os
requisitos legais. Porém, cabe ao Contribuinte provar o efetivo pagamento
do benefício às seguradas.
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS
Faz-se necessário a comprovação do vínculo de servidores ao RPPS, nos
termos da legislação, para excluí-los da base de cálculo das contribuições
previdenciárias destinadas ao RGPS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
2
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 04-52.836 - 3a
Turma da DRJ/CGE de 29 de abril de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 39/71)
Em 20/11/2019 foram lavrados AIs em nome do ora RECORRENTE como se segue:
a) AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR No valor total de R$ 46.183.796,01 (quarenta e seis milhões,
cento e oitenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo),
relativo à contribuição Patronal, à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, ajustado pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, incidentes sobre as diferenças de remunerações
de Segurados Empregados (SE), resultantes do batimento FOLHAS DE
PAGAMENTOS X GFIP; bem como à contribuição Patronal incidente sobre
pagamentos a Contribuintes Individuais (CI) autônomos, constantes das Notas de
Empenhos disponibilizadas no Sistema Sagres do TCE/PB (Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba), resultantes do batimento NOTAS DE EMPENHOS X GFIP; além
das GLOSAS DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIADE declaradas, irregularmente,
nas GFIP’s. Todas estas contribuições são relativas ao período de 01/01/2015 a
31/12/2016, conforme discriminado na Capa do Auto de Infração, na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, no Demonstrativo de Apuração e no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, constantes deste Auto de Infração e,
devidamente, relatados e documentados neste Relatório Fiscal;
b) AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS No
valor total de R$ 4.617.611,30 (quatro milhões, seiscentos e dezessete mil,
seiscentos e onze reais e trinta centavos), relativo as diferenças de Contribuição
de Segurados empregados, resultantes do batimento FOLHAS DE PAGAMENTOS X
GFIP; além das diferenças de Contribuições de Segurados contribuintes individuais
autônomos incidentes sobre pagamentos efetuados a CI autônomos constantes
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
3
das Notas de Empenhos disponibilizadas no Sistema Sagres On Line do TCE/PB,
resultantes do batimento NOTAS DE EMPENHOS X GFIP; relativo ao período de
01/12/2015 a 31/12/2016, conforme discriminados na Capa do Auto de Infração,
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, no Demonstrativo de Apuração e
no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, constantes deste Auto de Infração,
e, devidamente, relatados e documentados neste Relatório Fiscal.
A fiscalização abrangeu o exame das bases de cálculos dos segurados registrados
nos Fundos Municipais e no Instituto Cândida Vargas, visto que os mesmos não possuem
personalidade jurídica própria e pertencem a Prefeitura Municipal que possui segurados
amparados tanto pelo RPPS quanto pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Todavia, é
importante lembrar que os autos de infração referem-se apenas a contribuições incidentes sobre
as remunerações dos segurados amparados pelo RGPS.
Da análise do Batimento das Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP X GPS – Guias da Previdência Social do Município de João Pessoa –
Prefeitura Municipal (inclusive os Fundos Municipais e o Instituto Cândida Vargas) relativas aos
exercícios de 2015 e 2016, foi constatada a existência de contribuições previdenciárias recolhidas
por meio de GPS e que deixaram de ser declaradas em GFIP, e mais:
4. Da análise das Folhas de Pagamentos dos exercícios de 2015 e 2016 da PMJP,
do FMS, do FMAS e do ICV apresentadas pelo sujeito passivo, em meio digital, nos
formatos MANAD ou PLANILHA EXCEL, em comparação com as informações
declaradas em GFIP e com os recolhimentos efetuados por meio de GPS,
constantes dos sistemas informatizados da RFB, e com as Folhas de Pagamentos e
as Notas de Empenhos disponibilizadas pelo TCE/PB no Sistema de
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES ON LINE –
http://sagres.tce.pb.gov.br/), conforme relatado e documentado nos termos de
intimação mencionados no item 3 e seus subitens acima, restou constatado a
deficiência das folhas de pagamentos elaboradas e apresentadas pelo
contribuinte à fiscalização, em razão de omissões e divergências de informações
relacionadas as bases de cálculos das contribuições previdenciárias,
irregularidades no enquadramento de rubricas, erros no cálculo de descontos de
segurados, omissão de contribuintes individuais, falta dos Resumos Gerais das
Folhas de Pagamentos nos termos previstos no parágrafo 9o do art. 225 do
Decreto no 3.048/99 (totalizações das bases de cálculos para a Previdência Social,
dos Descontos dos Segurados, das Deduções de Salário-família e de Salário-
maternidade e dos números de segurados, agrupados por categoria), relacionados
aos segurados empregados e aos contribuintes individuais vinculados ao sujeito
passivo (PMJP, FMS, FMAS e ICV) e amparados pelo RGPS.
Assim,
Fiscalização
lançou
as
contribuições
previdenciárias
(PATRONAL/GILRAT/SEGURADOS/GLOSAS DSM) devidas pelo sujeito passivo a RFB, do período de
01/01/2015 a 31/12/2016, lavrando AIs com base nas remunerações e contribuições de segurados
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
4
empregados e contribuintes individuais autônomos, que deixaram de ser declaradas em GFIP. Foi
aplicada multa de ofício de 75% nos termos do Art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e foi emitida RFFP.
Impugnação (fls 681/693)
Tendo tomado ciência dos AIs lavrados em 04/12/2019, o Sujeito Passivo
apresentou impugnação em 03/01/2020, na qual em síntese alega e pede:
A Suspenção da exigibilidade do crédito lançado;
Nulidade do lançamento pela impossibilidade de se adotar a aferição indireta;
Que houve glosas indevidas do salário maternidade;
Que o terço de férias foi incluído indevidamente na base de cálculo do
lançamento;
Finaliza pedindo, em preliminar, a suspensão integral da exigibilidade do crédito
tributário e, no mérito, o cancelamento do débito fiscal por sua total improcedência.
Acórdão (fls 2618/2635)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO REGULAR.
Diante de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, sem prejuízo da penalidade cabível, a autoridade fiscal
poderá inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
SALÁRIO MATERNIDADE. DEDUÇÃO. PROCEDIMENTO IRREGULAR.
A dedução somente será homologada, se atender pelo menos aos seguintes
requisitos cumulativos: a) existência de direito creditório líquido e certo; b)
manifestação voluntária de valor a abater em períodos subsequentes mediante
instrumento hábil (GFIP); c) os valores pleiteados estejam embasados em
documentos administrativos hígidos d) correspondência entre os dados
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
5
constantes nos documentos fiscais relacionados com a deduzir e os declarados
em GFIP; e) caso ocorra alteração de qualquer aspecto quantitativo, deve ser
efetuada a retificação da GFIP, ajustando os valores em consonância com os
registros administrativos e contábeis.
TERÇO DE FÉRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS. ÔNUS DE PROVAR.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.2645/2659)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2020 alegando,
que a maior parte do auto de infração é procedente, pois as alegadas omissões se deveram, na
quase totalidade dos casos, a inconsistências de seus sistemas informacionais internos, e que
quanto ao débito reconhecido o Município formalizará pedido de parcelamento.
Porém se insurge quanto a parte do auto que entende improcedente, face a duas
situações: a indevida inclusão de servidores efetivos na base de cálculo pela auditoria no que atine
ao Instituto Cândida Vargas e a indevida glosa da totalidade dos valores pagos a título de salário-
maternidade pelo Município em 2015 e 2016, pelos seguintes motivos:
1. Que foram incluídos de forma indevido servidores efetivos do Município na
base de cálculo do lançamento em relação ao Instituto Cândida Vargas,
posto que houve erro por parte do referido Instituto no processamento da
sua folha de pagamento;
2. Para comprovar o erro alegado, pede a juntada de provas (fl 2652 e Anexos)
nesta oportunidade em homenagem ao princípio da verdade material (junta
antecedentes do CARF), uma vez que não teve tempo hábil para a produção
das provas necessárias acrescentando que “Dos cerca 8 milhões de
diferenças de base encontradas nos dois anos pela auditora, tem-se que R$
3.578.325,31
correspondiam
a
salários
de
efetivos,
valores
que
manifestamente não compõem a base para as contribuições ao RGPS”;
3. Embora não tenha apresentado os Recibos e as Fichas de salário
maternidade e documentos exigidos pela legislação para concessão do
benefício no prazo da impugnação, pede a sua apreciação em sede de
Recurso Voluntário em homenagem ao princípio da verdade material
(ANEXO 4 e ss, juntado a posteriori) no qual constam a) planilha com nome,
lotação e período da licença-maternidade de cada servidora; b) anexos
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
6
comprobatórios do benefício previdenciário, a exemplo de certidões de
nascimento dos filhos das servidoras e de documentos da perícia médica
oficial do Município; c) comprovantes de pagamento dos valores em questão
às seguradas, quais sejam fichas financeiras de cada uma delas.
4. Informa ainda que 1a instância julgadora manteve a glosa sob a alegações de
impropriedades formais e ainda agregou equivocadamente que não teria
havido declaração em GFIP, o que é desmentido pelo próprio Relatório Fiscal
e que o eventual descumprimento de obrigação acessória seria penalizado
com multa isolada e jamais impedir a dedução das verbas legalmente
deduzidas;
5. Que “O fato de o Município de João Pessoa, à época, não discriminar em sua
folha de pagamentos a rubrica salário-maternidade, pois tratava todos os
pagamentos indistintamente como salário é vício meramente formal, que, se
aliado à comprovação cabal juntada à impugnação do pagamento de
salário-maternidade não pode obstar sua dedução integral. Caso contrário,
haveria locupletamento ilícito do ente central, que, tendo por lei
determinado ao Município de João Pessoa que adiantasse em seu lugar
benefício previdenciário, mesmo com comprovação cabal do pagamento,
impede a dedução”;
6. Que ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, além das planilhas
foram juntadas outras provas como fichas financeiras, documentos oficiais
que gozam de fé publica, certidões de nascimento dos filhos das servidoras,
também dotadas de fé pública, bem como laudos da perícia médica oficial
produzidos previamente ao afastamento de cada uma das empregadas;
7. Que não há como impedir a dedução do Salário Maternidade pelo simples
fato de não haver à época na folha de pagamentos a rubrica própria;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão para a) retirar o valor de R$ 3.578.325,31 da
base de cálculo dos autos (servidores efetivos vinculados ao ICV); b) anular a indevida glosa ao
salário-maternidade e cancelar os respectivos consectários legais.
Resolução (fls.3002/3014)
Em sessão realizada em 10/07/2024 a 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, proferiu a Resolução no 2102-000.205, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, para que a UNIDADE DE ORIGEM verificasse, baseada nas
provas admitidas em sede RECURSAL, se;
os servidores relacionados nas páginas 2947 a 2952 estão vinculados ao RPPS e
que deverão ser excluídos da Base de Cálculo e, ainda, se os documentos
comprobatórios do Salário Maternidade das fls 1500/2613 preenchem os
requisitos legais e excluir as glosas respectivas, informando em planilha os itens
cuja glosa foi mantida. Em seguida enviar para o CONTRIBUINTE para a sua
manifestação em até 30 dias, remetendo, posteriormente, a este Conselho para
prosseguimento do Julgamento.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
7
Informação Fiscal (fls. 3017/3030)
A Equipe de Fiscalização da PREV2-PREV-EFI-DEFIS04-VR – Equipe Previdenciária -
enviou informação fiscal em atendimento Resolução suso mencionada, que, em síntese, informou
que a fiscalização procedeu à análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Inicialmente, o RECORRENTE alegou a indevida inclusão de salários de servidores efetivos
vinculados ao RPPS nas bases de cálculo dos autos de infração, especificamente aqueles
constantes nas folhas de pagamentos do Instituto Cândida Vargas (ICV), totalizando R$
3.578.325,31 de base de cálculo e R$ 4.860,84 de contribuições descontadas de segurados,
conforme PLANILHA DEMONSTRATIVA (fls. 2661/2765).
A auditoria, contudo, após análise por amostragem e consultas a sistemas da
Receita Federal (Portal CNIS/Portal IRPF), constatou que os segurados do ICV eram vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme Ofício no 0249/19/DG (fls. 410), e que
muitos possuíam dois vínculos remuneratórios (PMJP e ICV), sendo remunerados no ICV apenas
por “PRODUTIVIDADE”.
A auditoria argumentou que a PMJP não apresentou Portarias de nomeações ou
comprovantes de concursos públicos para os servidores efetivos, mas apenas uma Declaração de
Autenticidade com a relação de servidores do Regime Estatutário e Fichas Cadastrais.
Fundamentou a manutenção das contribuições previdenciárias sobre as remunerações dos
segurados do ICV com base na IN RFB no 2.110/2022, artigos 10 e 11 e seu parágrafo único, que
dispõem sobre a obrigatoriedade de filiação ao RGPS para atividades remuneradas concomitantes
ou para aposentados que exerçam atividade abrangida pelo RGPS. Entretanto, a fiscalização
elaborou uma tabela de ajustes no ANEXO 1 da Informação Fiscal (Quadro I – fl.3020), sugerindo
exclusão parcial de valores no Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador-Patronal e GILRAT, totalizando uma redução da base de cálculo de R$ 8.276.875,76
para R$ 4.751.020,45, caso o CARF julgue de forma diferente, acatando a alegação da recorrente.
Adicionalmente, o contribuinte contestou a glosa de mais de 5 milhões de reais
referentes a Dedução de Salário-Maternidade (DSM), alegando que a declaração ocorreu nas
GFIPs, embora não houvesse rubrica específica nas folhas de pagamento (arquivo MANAD). A
fiscalização identificou R$ 5.387.462,73 em DSM declarados irregularmente nas GFIPs da PMJP e
do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para os anos de 2015 e 2016 (Quadro II). No entanto, não
foram encontrados valores de salário-maternidade nas folhas de pagamentos apresentadas.
O contribuinte, em seu recurso ao CARF, apresentou uma planilha de controle de
DSM (fls. 701/717) com um total de R$ 3.836.304,64, revelando uma divergência de R$
1.551.158,06 a maior declarada nas GFIPs. A fiscalização salientou a falta de documentos
comprobatórios dos valores de DSM por segurada e competência, o que impediu a validação da
planilha apresentada. Citou o artigo 93 da IN RFB no 971/1999 (revogado pelo art. 65 da IN RFB no
2.110/2022) e o Decreto no 3.048/1999, que exigem a guarda de comprovantes e a correta
discriminação do salário-maternidade. A auditoria verificou que 495 de 785 seguradas com DSM
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
8
apresentaram certidões de nascimento e/ou atestados médicos, mas 290 não apresentaram
documentos comprobatórios. Notou que 488 seguradas tiveram datas finais de salário-
maternidade divergentes entre a GFIP e a planilha da defesa, e que 347 seguradas foram
declaradas com 180 dias de DSM, em vez dos 120 dias previstos legalmente. Diante dessas
irregularidades, a fiscalização sugere a manutenção integral das glosas de DSM, mas, em
obediência ao Princípio da Verdade Material, propõe uma exclusão parcial no valor total de R$
2.958.902,99 para a PMJP e R$ 25.934,28 para o FMS, caso o CARF acate as alegações do
recorrente (Quadro IV e V – fls. 3025 a 3027 respectivamente).
Em conclusão, a auditoria-fiscal reitera que as alegações da recorrente não
prosperam, defendendo a manutenção integral dos Autos de Infração. Contudo, em respeito ao
Princípio da Verdade Material e atendendo à determinação do CARF, oferece uma alternativa de
exclusão parcial das contribuições previdenciárias constituídas (Quadro VI, VII e VIII - fls. 3029 a
3030), para as infrações de "RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO" (código 2141), "GILRAT DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO" (código
2158) e "VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS – GLOSA DE SALÁRIO FAMÍLIA / SALÁRIO
MATERNIDADE" (código 2141).
Manifestação do sujeito passivo (fls.3037/3040)
A RECORRENTE apresentou manifestação a qual estrutura-se em pontos cruciais
que visam à exclusão de valores e à dedução de benefícios, argumentando a insubsistência da
autuação fiscal.
Primeiramente, o Município pleiteia a exclusão dos valores pagos a servidores
efetivos que recebem gratificação de produtividade através do Instituto Cândida Vargas (ICV). A
administração municipal sustenta que estes não constituem um "novo vínculo", mas sim uma
gratificação adicional a servidores já concursados e remunerados pela Secretaria de origem,
tratando-se, portanto, do mesmo empregador. A comprovação de que são efetivos é cabalmente
demonstrada pelas fichas cadastrais dos servidores, documentos públicos que gozam de fé
pública, refutando alegações fiscais sem comprovação sobre a condição de aposentadoria de
"diversos" servidores ou a omissão em consultar o Portal da Transparência, que corroboraria a
natureza do vínculo.
Em segundo lugar, a defesa aborda a necessidade da dedução do salário-
maternidade. Conforme a própria fundamentação do fiscal, para a dedução do salário-
maternidade pago, bastam dois requisitos: comprovação do pagamento e certidão de nascimento
ou atestado médico. O Município alega que a comprovação do pagamento está sobejamente
demonstrada, uma vez que os valores constam na folha e foram devidamente empenhados e
pagos, sendo a ausência de uma rubrica específica uma formalidade ínfima que não justifica a
desconsideração de mais de 5 milhões de reais.
Adicionalmente, embora mais de 70% das certidões de nascimento tenham sido
apresentadas, o Município argumenta que a Receita Federal detém, em suas próprias bases de
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
9
dados do Cadastro de Pessoas Físicas, informações que vinculam a mãe ao filho, permitindo
comprovar o nascimento dos filhos nos anos fiscalizados. A exigência de apresentação de dados já
detidos pelo Fisco configura mera conveniência arrecadatória e uma "armadilha", expressamente
vedada pela Lei de Liberdade Econômica.
A conclusão do Município é que as questões fáticas foram comprovadas e que a
verdade real deve nortear o processo administrativo fiscal. Portanto, roga-se à Receita Federal que
acate os apontamentos feitos.
Por todo o exposto, os pedidos formulados são para que a presente manifestação
seja recebida e acolhida na sua totalidade. O pleito principal é o cancelamento integral da
autuação efetuada, pois é comprovadamente insubsistente. Há também um pedido implícito,
porém contundente, para que o CARF determine a consulta às bases de dados da Receita Federal
para comprovar os requisitos da dedução do salário-maternidade, advertindo que, caso não seja
deferido administrativamente, a questão será levada ao Judiciário, gerando significativo ônus para
a União em termos de esforços, recursos e honorários advocatícios, como já ocorrido em processo
anterior similar.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito, primeiramente deve-se atentar pelo fato de que as matérias não
alegadas em RECURSO VOLUNTÁRIO se encontram preclusas administrativamente.
Duas questões devem ser analisadas, que vêm a ser a regularidade dos servidores
efetivos do Município de João Pessoa que foram considerados vinculados ao RGPS e as glosas de
dedução do Salário Maternidade.
Quanto ao primeiro item, informa o relatório de diligência fiscal que a fiscalização
verificou que os mesmos nomes apareciam tanto nas folhas da Prefeitura quanto nas do Instituto
Cândido Vargas (ICV), configurando dois vínculos. Nas folhas do ICV, todos os servidores recebiam
apenas pela rubrica “produtividade”, independentemente do cargo, situação atípica para
concursados efetivos. Constatou-se ainda que estavam cadastrados como ocupantes de cargos
temporários ou em comissão, havia múltiplos vínculos declarados no CNIS e no IRPF e não foram
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
10
apresentadas portarias de nomeação ou comprovantes de concurso. Além disso, parte dos
servidores já estava aposentada em cargos efetivos, mas continuava recebendo no ICV pela
rubrica de produtividade, sujeita ao RGPS.
Diante disso, a auditoria conclui que os argumentos da Prefeitura não se sustentam
e propõe a manutenção integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações dos servidores do ICV, por estarem obrigatoriamente vinculados ao RGPS.
Na sua manifestação, a RECORRENTE limitou-se a reiterar os argumentos já
apresentados não questionando as conclusões, nem tão pouco as motivações que a EQUIPE
DILIGENTE levou em conta. Assim, mantêm-se o auto de infração quanto a estes servidores, uma
vez que o vínculo deles com o RPPS não foi devidamente comprovado e, a contrário-senso,
verifica-se provas de recebimento que comprova o vínculo ao RGPS.
GLOSAS DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE declaradas, irregularmente, nas
GFIP’s:
A simples diferença encontrada na folha de pagamento apresentada à fiscalização e
à GFIP não parece se revestir de motivo suficiente a justificar a manutenção da glosa das referidas
deduções, como fundamentado pelo Relatório Fiscal (Fl. 40) uma vez que estejam presentes os
demais requisitos a autorizarem a dedução que seriam, e que constem nos autos documentos,
ainda que juntados a posteriori, que sanam as irregularidades apontadas.
Observando os normativos que regulam a matéria, a seguir transcritos (negritei),
verifica-se que a compensação é um direito subjetivo do contribuinte e que deve ser pleiteado por
meio de compensação em GFIP ou, ainda, em procedimento próprio de compensação
(PER/DCOMP):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DOU de 18/07/2017:
Art. 62. O reembolso à empresa ou equiparada, de valores de quotas de salário-
família e salário-maternidade pagos a segurados a seu serviço, poderá ser
efetuado mediante dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à
Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do pagamento do
benefício ao segurado, devendo ser declarado em GFIP, ressalvado o disposto no
art. 62-A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho
de 2018)
[...]
Art. 62-A, § 3o - Na hipótese em que a empresa não efetuar a dedução a que se
refere o caput, os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade
poderão ser objeto de pedido de reembolso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
(..)
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
11
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(..)
8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.(..)
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo único
do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Trecho do Acórdão recorrido que reproduz o Relatório Fiscal (Fl. 2625), nos informa
que:
4.14. Da análise das informações declaradas nas GFIP’s do período de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS, foi constatada a existência de Dedução de Salário-
Maternidade (DSM) declarada em GFIP no valor de R$ 5.387.462.73. sendo: R$
353.829,75 no FMS e R$ 5.033.632,98 na PMJP, conforme discriminado abaixo:
[Tabela]
4.14.1 Ocorre que, da análise das Folhas de Pagamentos dos anos de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS apresentadas pelo sujeito passivo à fiscalização em meio digital
no formato MANAD e disponibilizadas pela PMPJ ao TCE/PB (Sistema SAGRES ON
LINE), verificou-se que não existe nenhuma Rubrica ou valor relacionado a
SALÁRIO-MATERNIDADE nas folhas de pagamentos.
4.14.2. Do exame do Quadro XVII acima, verifica que, somente na competência de
12/2015 da PMJP, foi declarada uma importância de DSM de R$ 1.550.036.02
para fins de abatimento das Contribuições Previdenciárias declaradas em GFIP,
em discrepância com valores declarados nos outros meses, o que demonstra forte
indício de irregularidade na dedução de salário-maternidade, já que o
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
12
contribuinte não apresentou qualquer manifestação que justificasse estas
deduções.
4.15. Sendo assim, o sujeito passivo foi intimado a apresentar os Recibos e Fichas
de salário- maternidade e os documentos exigidos pela legislação para concessão
do benefício, tais como: certidões de nascimento, atestados médicos e/ou outros
relativos aos anos de 2015 e 2016 da PMJP e do FMS, sob pena de glosa dos
valores declarados, irregularmente, nas GFIP’s, conforme itens 4.2 e 5 do TCIF n°
05 e do TCIF n° 06.
4.15.1. Acontece que expirou os prazos dados no TCIF n° 05 e no TCIF n° 06 e o
sujeito passivo deixou de apresentar os documentos referentes aos valores de
DSM declarados nas GFIP’s, sem prestar justificativas.
4.16. Em 31/10/2019, por meio do TCIF n° 06, o contribuinte foi informado que,
da análise das rubricas das Folhas de Pagamentos (FP) apresentadas pelo sujeito
passivo à RFB em atendimento aos termos de intimação e das rubricas das FP
apresentadas pela PMJP ao TCE/PB, foi verificada a inexistência de rubricas
referentes as Deduções de Salário-Maternidade (DSM) declaradas pelo
Contribuinte nas GFIP’s dos anos de 2015 e 2016,conforme PLANILHA II do TCIF n°
06, em anexo.
4.16.1. A PMJP também foi informada que a mesma deixou de manifestar-se e de
apresentar documentos a respeito das DSM, conforme solicitado nos itens 4.2 e 5
do TCIF n° 05.
4.16.2. Importante lembrar que a Prefeitura de João Pessoa deveria manter
arquivados, à disposição da fiscalização da RFB, pelo prazo decadencial previsto
na legislação tributária, os comprovantes de pagamento do salário-maternidade,
com a respectiva quitação dada pela segurada à empresa, e os correspondentes
atestados médicos ou certidões de nascimento (Instrução Normativa RFB n°
971/2009, art. 93), o que não ocorreu no decorrer deste procedimento fiscal.
4.17. Diante destes fatos, a auditoria-fiscal providenciou a glosa dos valores de
dedução de salário-maternidade declarados nas GFIP’s dos anos de 2015 e 2016
da PMJP e do FMS, conforme valores discriminados no Quadro XVII acima, em
razão da falta de apresentação dos documentos comprobatórios dos pagamentos
de salário-maternidade exigidos pela legislação e pela falta de informação dos
valores de DSM nas Folhas de Pagamentos.
Ainda, o voto do Acórdão recorrido traz os seguintes fundamentos e conclusões,
negrito meu:
Numa interpretação sistemática da legislação regente pode se concluir que a
dedução somente será homologada, se atender pelo menos aos seguintes
requisitos cumulativos: a) existência de direito creditório líquido e certo; b)
manifestação voluntária de valor a abater em períodos subsequentes mediante
instrumento hábil (GFIP); c) os valores pleiteados estejam embasados em
documentos administrativos hígidos d) correspondência entre os dados
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
13
constantes nos documentos fiscais relacionados com a deduzir e os declarados
em GFIP; e) caso ocorra alteração de qualquer aspecto quantitativo, deve ser
efetuada a retificação da GFIP, ajustando os valores em consonância com os
registros administrativos e contábeis.
É importante frisar que as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades
distintas, igualmente importantes, uma vez que elas se prestam para a
constituição do crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas e
também como base de dados para a concessão de benefícios, nos termos do art.
32, IV, § 2o, da Lei 8.212/1991.
Desta forma, é evidente que a dedução só pode ser efetuada, caso o
contribuinte retifique previamente as GFIP ́s, ajustando os valores devidos em
consonância com os registros administrativos e contábeis.
A situação fática descrita pela autoridade fiscal se amolda à vedação de dedução
de créditos sem a qualificação de certeza e liquidez que motivou a auditoria
fiscal a glosar os valores compensados pois os argumentos apresentados são
insuficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito passivo.
Na impugnação o defendente alega que fez a retificação dos documentos
administrativos e contábeis, apresentando a seguinte comprovação:  Tabela
(pgs. 701-717)  Ficha
-financeira (pgs. 718-1499)  Documentos diversos (pgs.1500
-2613)
Estabelecido o quadro lógico jurídico e o conjunto fático probatório, passa-se ao
exame dos aspectos controvertidos na impugnação.
Primeiro, os fatos que conferem direitos creditórios ao sujeito passivo têm
procedimento próprio para exercício e posterior verificação e validação pelo Fisco
cujos valores pleiteados devem estar embasados em documentos administrativos
hígidos em consonância com os registros administrativos e contábeis.
O impugnante trouxe diversos documento agregados em planilhas que devem
ser validados em documentos administrativos formais, como folha de
pagamento e contabilidade, cujos procedimentos administrativos, contábeis e
financeiros devem estar em harmonia com as declarações em GFIP, ou seja,
além da regularidade procedimental estampada nos registros e documentos
administrativos, contábeis e financeiros, tais parcelas devem estar devidamente
declaradas em GFIP.
Observa-se que foram dadas diversas oportunidades para esclarecimento das
parcelas pleiteadas mas devido à omissão do sujeito passivo não restou outra
alternativa que a justa invalidação das deduções efetuadas.
Os fatos sociais econômicos relativos à maternidade ocorreram, mas seus
aspectos temporais e quantitativos somente podem ser validados mediante
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
14
documentos administrativos e contábeis hábeis e hígidos, que não se verifica
nos presentes autos.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada neste processo.
Portanto, conclui-se que tanto o Relatório Fiscal quanto o Acórdão recorrido
consideraram irregular a compensação dos valores pagos a título de Salário Maternidade por dois
motivos:
1. Inexistência do salário maternidade informado em GFIP nas Folhas de
Pagamentos dos anos de 2015 e 2016 apresentadas pelo sujeito passivo à
fiscalização em meio digital no formato MANAD e disponibilizadas ao
TCE/PB;
2. Não prestar as informações solicitadas a respeito das DSM, conforme
solicitado nos itens 4.2 e 5 do TCIF n° 05.
Desta feita, verifica-se que o deslinde deve passar pela análise das provas agora
admitidas, sendo inquestionável o direito a compensação de tais verbas, não sendo possível
sustentar o lançamento apenas em uma eventual diferença sobre o declarado em GFIP e o
entregue a fiscalização (folha de pagamento formato MANAD), o que contrariaria a VERDADE
MATERIAL.
Desta feita, conforme conclusão da autoridade diligente (fls.3024 a 3027);
22. Do exame dos documentos apresentados no decorrer da fiscalização ou
apresentados junto com a impugnação/Recurso do contribuinte, não foram
detectados pagamentos de salário-maternidade por meio das folhas de
pagamentos, recibos de pagamentos ou na escrituração contábil.
23. Nesta diligência, a fiscalização examinou todas as Certidões de Nascimento e
todos Atestados Médicos comprobatórios do Salário-Maternidade apresentados
pela defesa do contribuinte, às fls. 1500/2613 do PAF no 14751-720.194/2019-01,
conforme determinado pelo CARF. Desta análise, foi constatado que o
contribuinte juntou Certidão de Nascimento e/ou Atestado Médico de 495
seguradas com DSM de um total de 785 seguradas constantes da planilha
apresentada pela recorrente. Registre-se que não foram apresentados
documentos comprobatórios referentes a 290 seguradas com DSM, conforme
consta da coluna “Apresentou Registro de Nascimento ou Atestado Médico” da
planilha de DSM Anexo 2 da Informação Fiscal juntado por este AFRFB no referido
PAF, mesmo assim a fiscalização considerou todas as seguradas nos cálculos
realizados.
24. Conforme já demonstrado no item 17 acima, a planilha com os valores de
DSM juntada pela recorrente divergem dos valores declarados nas GFIP’s, no valor
de R$ 1.551.158,06.
25. Do exame das informações de DSM declaradas nas GFIP’s de 2015-2016 por
segurada (Anexo 3 da Informação Fiscal juntado pelo AFRFB no PAF), constatou-se
que 488 seguradas (de um total 785 seguradas) foram declaradas em GFIP com
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
15
data final do salário-maternidade divergente da data final registrada na Planilha
de DSM apresentada pela defesa do contribuinte.
26. Assim, não há como afirmar com certeza que a totalidade dos valores de DSM
declarados nas GFIP’s dos anos de 2015/2016, realmente, foram pagas as
seguradas a título de salário maternidade.
27. Da análise dos elementos apresentados pela recorrente, verifica-se que a
PMJP/FMS não demonstra possuir o controle efetivo dos pagamentos efetuados
as seguradas em gozo de salário-maternidade, vez que as informações
apresentadas pela recorrente são deficientes e divergentes das informações
declaradas nas GFIP’s.
28. Nos termos do art. 93 do Decreto no 3.048/1999, o salário-maternidade é
devido à segurada da previdência social durante cento e vinte dias, o que equivale
a 04 (quatro) meses nas GFIP’s, conforme consta na planilha apresentada pela
defesa da PMJP.
29. A segurada deve dar quitação à empresa de cada recebimento mensal do
salário-maternidade, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida,
de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada, tal fato deixou de
ser demonstrado tanto no decorrer da ação fiscal, quanto na impugnação/recurso
do contribuinte.
Nas GFIP’s, as seguradas em gozo de salário-maternidade devem ser informadas
com o Código de Movimentação igual a Q1 na data inicial e igual a Z1 na data final
da movimentação.
31. Da análise das informações prestadas nas GFIP’s relativos aos Códigos de
Movimentação(Q1 e Z1) de Salário-Maternidade em comparação com os valores
prestados na Planilha apresentada pela defesa do contribuinte, constata-se que,
embora o período de salário-maternidade seja de 120 dias, 347 seguradas foram
declaradas em GFIP com Dedução de Salário-Maternidade de 180(cento e oitenta)
dias, em vez de serem declaradas com 120 (cento e vinte) dias como registrado na
Planilha de DSM juntada pela PMJP no PAF referido nesta Informação Fiscal.
32. Assim, a partir do exame de todos os documentos juntados a este Processo,
incluindo as informações das folhas de pagamentos e das GFIP’s, conclui-se que o
sujeito passivo pagou o salário-maternidade em desacordo com as regras de
concessão previstas na legislação, razão pela qual sugere a manutenção integral
das GLOSAS DE DSM reembolsados por meio das GFIP’s de 2015-2016, pelos
motivos expostos acima.
III.1 – Da Aplicação do Princípio da Verdade Material em relação as GLOSAS DE
DSM 33. Em atendimento às determinações da Resolução 2102-000.205 do CARF,
a fiscalização utilizou as informações da Planilha “Deduções Salário Maternidade”
juntada pela recorrente no PAF, em especial as datas de início e fim, a quantidade
de dias e o valor do vencimento das DSM constante da referida planilha (colunas:
“Data de Início”, “Data Final”, “DIAS” e “VENCIMENTO”) para fins de distribuir,
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
16
mensalmente, os valores totais das DSM informados nas colunas “VALOR_PAGO”
e “13_PROPORCIONAL" para comparação com os valores de DSM declarados nas
GFIP’s das competências do período de 01/2015 a 31/12/2016, conforme
demonstrado no Anexo 2 da Informação Fiscal e no Quadro IV seguinte:....
34. Registre-se que os valores das DSM informados na Planilha da recorrente
foram distribuídos mensalmente no período do gozo de salário-maternidade de
cada segurada, conforme valor total de R$ 3.836.304,67 demonstrados no item 2
da tabela acima e comparados com os valores mensais informados nas GFIP’s de
R$ 5.387.462,73 totalizados no item 1 da tabela acima, que resultou nas
divergências demonstradas no item 3 da tabela acima e nos valores de exclusões
das glosas de DSM calculados no item 4 da tabela acima no valor total de R$
2.958.902,99 da PMJP e de R$ 25.934,28 do FMS.
35.
Esclarece-se ainda que a auditoria providenciou primeiro a
comparação/exclusão com os valores de DSM do CNPJ da PMJP e depois os
valores
de
sobras
das
competências
(08/2015
e
03/2016)
foram
comparados/excluídos dos valores de DSM do CNPJ do FMS, considerando que a
recorrente não segregou as seguradas em gozo de salário-maternidade por CNPJ
da PMJP/FMS como feito nas GFIP’s, conforme demonstrados no Quadro IV acima
e no Quadro V abaixo.
36. Assim, caso o CARF julgue procedente as exclusões das glosas de DSM
constituídas por meio de Auto de Infração com base nos dados constantes da
Planilha DSM apresentada pela recorrente, mesmo sem o cumprimento dos
procedimentos previstos na legislação previdenciária, em atenção ao Princípio da
Verdade Material, a fiscalização sugere que seja determinado a exclusão parcial,
conforme valores da tabela do tipo DE: – PARA:, demonstrados no Quadro V que
segue:....
37. Nestes termos, o valor original total da glosa de DSM das competências
mencionadas no Quadro V acima no valor total de R$ 5.076.779,75 seria reduzido
para o valor total de R$ 2.088.942,48, conforme valores listados na tabela acima,
com o atendimento do Princípio da Verdade Material mencionado na Resolução
do CARF, com a exclusão parcial das glosas de DSM.
Destaca-se que em nenhum momento foram aventadas hipóteses de fraude ou
falsidade de documentação, nem tão pouco foi lavrada multa por descumprimento de obrigações
acessórias, não lançar na contabilidade os fatos geradores previdenciários e não prestar a RFB
todas as informações e esclarecimentos solicitados (CFLs 34 e 35), ou por deixar de apresentar à
fiscalização qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.212/1991 (CFL 38).
Assim, o que importa para o afastamento das glosas de salário maternidade é a
comprovação dos requisitos já mencionados, sendo que os fatos trazidos a lume pela fiscalização
caracterizariam, em tese, o descumprimento de obrigações acessórias não se justificando a glosa
dos valores compensados e comprovados.
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
17
Neste sentido, para ambas as questões, junta-se antecedente, negritei:
Numero do processo: 11522.001484/2007-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida,
mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015. ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição
devida sobre a remuneração paga aos segurados vinculados ao RGPS que lhe
prestam serviços. Somente é excluído do RGPS o servidor amparado por regime
próprio de previdência social que assegure pelo menos os benefícios previstos
no artigo. 40 da CF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais
normas específicas. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE
REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO. A apreciação de questões
atinentes à compensação financeira de regimes previdenciários escapa à
competência deste julgamento tendo em vista que não foi objeto de litigio, sendo
a matéria alheia ao lançamento tributário. ÔNUS PROBATÓRIO. O crédito
previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.
Numero da decisão: 2201-008.812
Nunca é demais lembrar que tal entendimento encontra fundamento na legislação
vigente, negritei:
Lei 8.213/1991
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora
avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.
(Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
§ 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no
art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.972 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720194/2019-01
18
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Contudo, a RECORRENTE, conforme consta na Informação Fiscal (fl. 3024), não
juntou aos autos os comprovantes do efetivo pagamento do Salário Maternidade às seguradas,
assim, não resta outra opção que não seja a de negar provimento devido as ausências de provas
dos pagamentos alegados.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 3062
DF CARF MF
Original